Tribunal: STF
Processo: HC 111076
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40, “bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC 115893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04-06-2013). Precedentes. 



    2. Ordem denegada.